Tribunal: TJDFT
Processo: 0757552-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0757552-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSUE DE SOUSA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância aos artigos 9o e 10o do CPC, manifeste-se o Recorrido sobre a petição id 37942020 no prazo de 10 (dez) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA